Tribunal: STF
Processo: ARE 936510
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Incidência das súmulas 282 e 356. 4. Alegação de violação ao artigo 93, inciso IX, da CF. Acórdão recorrido suficientemente motivado. Motivação per relationem. Validade. Precedentes. 5. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia – Súmula 284. 6. Pretensão de reanálise da instrução probatória - Súmula 279. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.